Tribunal: TJSP
Processo: 2300303-33.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade processual – Embargos de natureza infringente, com manifestação de inconformismo – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição, erro material, tampouco obscuridade na decisão embargada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade processual – Embargos de natureza infringente, com manifestação de inconformismo – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição, erro material, tampouco obscuridade na decisão embargada – Ademais, presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em vício no julgado – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento – Expediente inoportuno – Reconhecimento do prequestionamento implícito – Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.